Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Taxatividade mitigada. Tema 988/STJ. Exoneração de alimentos. Maioridade. Prestações debitadas anteriormente à sentença. Não depositadas. Inconsistência bancária. Devolução ao alimentante. Impossibilidade. Irrepetibilidade. Ausência de Prescrição. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de retorno de valores legitimamente descontados e não depositados na conta dos alimentandos.
II. Questões em discussão
2. (i) Prescrição. Inércia dos alimentandos; (ii) Irrepetibilidade dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a alegação de ocorrência de prescrição, porquanto não houve resistência à pretensão dos agravados, uma vez que as prestações alimentícias foram devidamente decotadas conta funcional do agravante e apenas não chegaram a integrar a esfera patrimonial dos destinatários por razões operacionais.
4. Nos termos do art. 1.707 do Código Civil, os alimentos são irrepetíveis e uma vez pagos não podem ser devolvidos, ainda que indevidamente pagos.
5. Efetuado o decote do percentual destinado à prestação alimentícia, os valores se convertem em crédito para os alimentandos, de modo que a inconsistência verificada na transação bancária não leva à conclusão de restituição das quantias ao patrimônio do alimentante, porquanto não deixaram de ser devidas.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
8. A inconsistência operacional verificada na transação bancária de depósito das prestações alimentares nas contas destinatárias não induz à conclusão de restituição das quantias ao patrimônio do alimentante, porquanto não deixaram de ser devidas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 189 e 1.707 do Código Civil.